Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710611-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PW.COM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, CINDY HELEN BORGES WERLANG, PABLO ADOLFO OLIVEIRA WERLANG DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PW.COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME E OUTRO contra decisão de ID 117630701, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PW.COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens no CNIB. Afirma, em suma, que o CNIB se encontra à disposição do Poder Judiciário para localização de imóveis em território nacional; que a medida evitaria a dilapidação patrimonial e observaria a efetividade do processo; que as demais consultas não encontraram bens passíveis de constrição; que a decisão agravada afronta a duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o deferimento da inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de rastrear todos os bens existentes em território nacional, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 34178205). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Liminarmente, a parte agravante requer (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a determinação imediata da inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de rastrear todos os bens existentes em território nacional. Em relação ao primeiro pleito, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, se a parte final da decisão agravada se resumiu a indeferir o pedido formulado e determinar a devolução dos autos ao arquivo provisório, sequer se vislumbra o interesse recursal da parte em ver suspensos os efeitos de decisão de caráter negativo. Em outras palavras, se o juízo se resumiu a retornar os autos ao andamento processual anterior, o efeito suspensivo pretendido não resultará em melhoria de sua situação jurídica. Quanto ao pedido de efeito ativo, para determinar a imediata inclusão do nome dos agravados na CNIB, a mencionada Central foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o art. 5o do Provimento 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, observando-se o artigo 346 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora